Tribunal: TJDFT
Processo: 0738503-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INCLUSÃO NO QUADRO DE OFICIAIS POLICIAIS MILITARES ADMINISTRATIVOS (QOPMA). AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS À PROMOÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O recorrente sustenta que: (a) faz jus à promoção de 2o Tenente QOPMA, a contar de 2018; (b) foi preterido no acesso ao Quadro de Oficiais de Administração - QOPMA, em função de erro administrativo; (c) a militar paradigma teria sido promovida ao posto de 2o Tenente QOPMA de forma indevida, uma vez que teria participado do curso e promovida na condição "sub judice", cuja ordem, em decisão final, teria sido revogada; (d) a Polícia Militar em vez de retornar a militar para a graduação anteriormente ocupada (3o Sargento), a manteve no posto de segundo tenente, sob a alegação de causar desconforto e desordem no âmbito da corporação (e) que preenche todos os requisitos, uma vez o curso CHOAEM pode ser frequentado em momento posterior". Pede a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 31960570 e 31960572). Contrarrazões apresentadas (ID 31960577).
3. É certo que para inclusão no Quadro de Oficiais Policiais Militares Administrativos (QOPMA), o policial deverá ser selecionado dentro do somatório das vagas do respectivo quadro, para matrícula em Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, concluir com aproveitamento o Curso de Formação de Oficiais, ser declarado Aspirante-a-oficial e ser aprovado em estágio probatório (Lei 12.086/2009, artigos 32 e 35).
4. Além disso, a promoção em ressarcimento de preterição (praticada em casos extraordinários, a exemplo de comprovado erro administrativo - Lei 12.086/2009, art. 15, V) é efetivada após ser reconhecido ao militar como preterido o direito à promoção que lhe caberia, segundo o critério de antiguidade ou merecimento, recebendo o militar assim promovido o número que lhe competiria na escala hierárquica, como se promovido à época devida (Lei 12.086/2009, art. 14).
5. No caso concreto, observa-se que a militar paradigma permaneceu nomeada ao posto de 2o Tenente, mesmo após a revogação da liminar que deferiu sua nomeação. Todavia, a mera alegação de erro administrativo não é suficiente para garantir ao recorrente promoção por ressarcimento de preterição, pois não comprovou o preenchimento de todos os requisitos legais ao tempo da convocação, notadamente no que se refere a sua aprovação no processo seletivo destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos e conclusão do Curso de Formação de Oficiais – CHOAEM. Se na data em que foi lançado o Curso de Habilitação de Oficiais o autor não estava apto a ser convocado para participar, não há preterição. Caso a militar paradigma não fosse convocada, o autor também não seria. Precedentes das três Turmas Recursais do Distrito Federal: (Acórdão 1397450, 07262533220218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1396175, 07346542020218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1380203, 07232272620218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no PJe: 31/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Sem a demonstração de que o recorrente satisfazia todas as exigências legais para participar do CHOAEM, do qual a militar paradigma participou por força de decisão judicial, não há como deferir sua inclusão no curso, tampouco a promoção pretendida, cuja exigência vai além da participação no curso. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
7. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.